Tribunal: TJSP
Processo: 2160575-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. Busca a embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que ela lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Embargos rejeitados.